Tribunal: TJSP
Processo: 2151323-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151323-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
ROBERT YOUNG PETTY, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151323-23.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2151323-23.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão
AGRAVANTE: ROBERT YOUNG PETTY
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
INTERESSADO: HUDSON OTTAÑO DA ROSA
VOTO No 17953
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU -
Exceção de Pré-Executividade – Ilegitimidade passiva do
agravante – Imóvel adjudicado após o ajuizamento da ação –
Possibilidade de redirecionamento ao atual proprietário –
Exclusão do agravante do polo passivo – Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento que rejeitou a exceção
de pré-executividade, afastando a ilegitimidade passiva do executado.
Em síntese, sustenta o agravante que houve a adjudicação
do imóvel, sendo que cabe ao adquirente o pagamento incidente sobre tributos do bem
adjudicado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 17/10/2010
para cobrança de IPTU do exercício de 2008. Conforme se verifica na matrícula de fls.
73/76, em 14/04/2011, houve adjudicação do imóvel, diante da carta de adjudicação
passada em 05/02/2010, com a transferência da propriedade para Hudson Ottano Rosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151323-23.2020.8.26.0000
3
É cediço que o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõe sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material, e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique a modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria a alteração do próprio lançamento. Na lição de
Leandro Paulsen:
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande
habitualidade, convocar à execução terceiros que deveriam figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não
há título executivo formado e, portanto, essa convocação é
deslastreada de suposto legal, ainda que se posa afirmar existente
sua obrigação. Em síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a
obrigação e outra o seu modo de ser no mundo jurídico, não sendo
coreto afirmar que a existência daquela já enseja, por si, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151323-23.2020.8.26.0000
4
execução forçada, como se o título fosse despiciendo.”1
Assim, complementa o autor:
“(...) quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida ativa, fazendo-se necessária alteração de
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração de tributo
com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de
pagamento anterior à inscrição, etc., será indispensável que o
próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do
prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição.”2
Porém, compulsando os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou corretamente o agravante, todavia,
posteriormente, o imóvel foi adjudicado.
Ocorre, portanto, que no caso vertente não há que se falar
propriamente em alteração do polo passivo, ou em sua ilegitimidade, e sim em
redirecionamento da presente execução, por força da transferência do imóvel.
Assim, deve ser reformada a r. decisão para que o
agravante seja excluído do polo passivo, podendo a municipalidade redirecionar a
execução fiscal.
Sem honorários, visto que a municipalidade ajuizou a ação
contra quem figurava como proprietário na data do ajuizamento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento para que o agravante seja excluído do polo passivo.
1 PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência, 1a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 209, p. 1278.
2 PAULSEN, Leandro, Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 209, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151323-23.2020.8.26.0000
5
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora